Tribunal: TJES
Processo: 5000102-17.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-17.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDO: CAROLINE LANCEIRO COUTINHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000102-17.2025.8.08.0048

Recorrente: UNITED AIRLINES, INC.

Recorrida: CAROLINE LANCEIRO COUTINHO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRA SUBMETIDA À INSPEÇÃO DE BAGAGEM QUE ATRASOU SEU EMBARQUE. RETIRADA COMPULSÓRIA DA AERONAVE APÓS JÁ ESTAR ACOMODADA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TESE DEFENSIVA DE REACOMODAÇÃO LOGÍSTICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR QUE MERECERIA AUMENTO. RECURSO APENAS DE UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA PIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNITED AIRLINES, INC. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por CAROLINE LANCEIRO COUTINHO, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a autora em resumo, que foi submetida a uma situação humilhante durante o embarque de um voo internacional operado pela ré. Narra que, após ser selecionada para uma inspeção aleatória de sua bagagem de mão, atrasou sua entrada na aeronave e embarcou sob a impressão de ser a última passageira. Afirma que, em razão da falha de comunicação da equipe de solo, o piloto não estava ciente do ocorrido e, diante da situação, determinou de forma arbitrária que a autora fosse retirada do voo, mesmo já estando devidamente acomodada em sua poltrona. Relata que tal fato teria ocorrido na presença dos demais passageiros, causando-lhe profundo constrangimento. Em razão do exposto, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença proferida dispôs:

[...]
Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de
CONDENAR
a demandada a pagar à autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em recurso inominado, a UNITED AIRLINES sustenta, em síntese, que a narrativa autoral é inverossímil e desprovida de provas. Afirma que a reacomodação da passageira em outro voo se deu por razões puramente operacionais e logísticas, uma vez que o voo original sofreu atraso por questões relacionadas à jornada da tripulação, e a medida visou evitar que a autora perdesse sua conexão subsequente. Nega a ocorrência da expulsão e argumenta que o dano moral, em casos de atraso de voo, não é presumido, exigindo comprovação de abalo excepcional, o que não teria ocorrido. Por último, almeja a reforma integral da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

A autora, ora recorrida, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões conforme certidão exarada no ID 72124137.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

O ponto controvérsia recursal reside em definir se a retirada da autora da aeronave configurou uma falha grave na prestação do serviço, de natureza vexatória e ofensiva à sua dignidade, ou se representou uma mera reacomodação por razões logísticas, inserida no âmbito do mero aborrecimento.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação. No contrato de transporte aéreo, essa responsabilidade impõe à companhia o dever de zelar não apenas pela segurança e pontualidade, mas também pela dignidade do passageiro, tratando-o com o respeito e a consideração devidos.

No caso dos autos, a recorrente alega que a retirada da passageira da
aeronave
em que estava foi um ato de diligência para evitar a perda de uma conexão, em virtude do atraso no voo original. Contudo, tal justificativa soa improvável e dissonante do conjunto probatório.

Isso porque, a própria sucessão dos eventos narrados pela autora, e corroborada pela conversa de WhatsApp juntada aos autos, demonstra uma nítida desorganização da companhia aérea. A empresa, ao realizar um procedimento de inspeção em passageiros, têm o dever de comunicar à tripulação da aeronave para que aguardem o seu término. A falha nesse dever básico de comunicação fez com que a aeronave iniciasse os procedimentos de partida com a autora ainda em solo, gerando a situação de estresse e confusão no momento de seu embarque tardio.

Nesse cenário de evidente falha operacional e de estresse, a tese de que a companhia, subitamente, teria agido com eficiência para recalcular o tempo de conexão da autora e proativamente realocá-la em outro voo carece de credibilidade. A versão da autora, de que a animosidade gerada pela situação culminou em sua retirada arbitrária da aeronave, mostra-se muito mais alinhada à realidade dos fatos.

Ademais, a ausência de um registro formal da "expulsão" no relatório de voo, não é suficiente para infirmar a narrativa da consumidora. Em primeiro lugar, porque a mesma desorganização que levou ao embarque conturbado pode ter resultado na omissão de tal registro. Em segundo lugar, porque, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência técnica, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Caberia à recorrente, portanto, comprovar de forma inequívoca que os fatos não ocorreram como narrado, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, tenho por configurado o ato ilícito. Nesse sentido, a retirada forçada de um passageiro já acomodado em sua poltrona, na presença de demais pessoas, representa uma ofensa grave, que expõe o indivíduo a uma situação de impotência e vergonha, violando diretamente seus direitos de personalidade e ultrapassando, em muito, a esfera do mero dissabor.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$3.000,00 (três mil reais), fixado pelo Juízo de origem, revela-se no meu entendimento singelo, podendo merecer valoração superior, mas como o recurso foi exclusivo da parte requerida, sem possibilidade de majoração, tenho que deve ser mantido, pois atende à dupla função da responsabilidade civil – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor –, sem implicar enriquecimento ilícito, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)